Tribunal: STF
Processo: HC 70904
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
E  M  E  N  T A:  I.  Inepcia  de  denuncia,  queixa ou
portaria,  ao tempo  em que  admitida esta:  questão preclusa, se não
suscitada antes da sentença condenatória: precedentes.
              II.   Procedimento  sumario: a  substituição  do debate
oral,  em audiencia,  por razoes  escritas,  não gera  nulidade, pois
amplia a oportunidade da defesa.
              III.   Contraditorio:   alegações   finais   do  co-réu
absolvido  antes  das  razoes  do  MP:  nulidade,  se  existente, não
alegavel pelo outro réu, condenado.
              IV.   Sentença  condenatória:  inobservancia  do metodo
trifasico: nulidade.
              V.    Pena: imposição  do regime  fechado a condenado a
pena  de detenção:  admissibilidade excepcional,  que exige motivação
adequada.